Tribunal: CARF
Processo: 19515.002958/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002958/2007-48
ACÓRDÃO
9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO
PARADIGMA.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
RECORRIDA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Em razão de situações fáticas sem suficiente correspondência, a decisão
paradigma apresenta fundamentos que não bastam para reformar o
acórdão recorrido, desautorizando o trânsito do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. O Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior não participou do julgamento
em face de sua suspeição. Participou do julgamento o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Jandir José Dalle Lucca, Daniel Ribeiro Silva
(substituto convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
CONSULTORES LTDA. em face do Acórdão no 1301-005.906, de 17.11.2021.
2.O litígio versa sobre lançamentos de ajuste da base de cálculo do IRPJ e da base
negativa da CSLL, assim como exigência de IRRF, referentes aos anos-calendário de 2002 e 2003,
em razão de pagamentos a beneficiários não identificados/sem causa.
3.As despesas glosadas referem-se aos pagamentos feitos pela Recorrente através
de cartões magnéticos (Flexcard) para prêmios e comissões concedidos como incentivo à
produtividade. A fiscalização considerou indedutíveis essas despesas, uma vez que não teria sido
comprovada a identificação dos beneficiários nem a causa dos pagamentos. Além disso, os
serviços prestados pela empresa Incentive House para a administração dos cartões também foram
considerados realizados por mera liberalidade, não sendo caracterizados como necessários à
atividade empresarial.
4.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos (e-fls. 1274/1294), julgar
improcedente a impugnação de e-fls. 1148/1182, decisão que motivou a interposição do Recurso
Voluntário de e-fls. 1316/1374, desprovido, por unanimidade de votos, quanto à preliminar de
decadência e, quanto ao mérito, por maioria de votos, em aresto assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM COMPROVAÇÃO DE
CAUSA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
De acordo com a norma que rege a preclusão no processo administrativo fiscal (§ 4° do
artigo 16 do Decreto n° 70.235/72), a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo casos
excepcionais. Não se admite a juntada extemporânea de documentação que deveria ter
sido mantida arquivada para subsidiar a escrituração contábil e apresentada à autoridade
fiscal quando solicitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Está sujeito a incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a terceiros e a beneficiário não
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
3
identificado, contabilizados ou não, assim como quando não for comprovada a operação
ou a sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
São indedutíveis os pagamentos de prêmios e comissões, concedidos por meio de
empresa de marketing mediante o fornecimento de cartão magnético com créditos em
dinheiro, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento
principal (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não
há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Para a configuração da hipótese do lançamento da multa de ofício em desfavor da
contribuinte, a norma legal requer a revogação da medida liminar, bem como o transcurso
in albis do prazo de trinta dias para o pagamento da multa de mora. Antes disso, não há
que se falar em exigência da multa de ofício e, desta forma, em inércia do Fisco ou
fluência do prazo decadencial.
Portanto, nos termos do artigo 173, I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial para o
lançamento da multa de ofício é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
ocorreu o vencimento do aludido trintídio para o pagamento da multa de mora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MEDIDA LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO. MOMENTO DA REVOGAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
O artigo 55 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 prevê que, no caso de falta de
retenção do IRRF em razão de medida liminar em mandado de segurança, posteriormente
revogada, a responsabilidade pelo adimplemento da multa pelo descumprimento do
dever jurídico de retenção recai sobre o próprio contribuinte beneficiário do pagamento.
A regular tributação dos valores recebidos e o momento da revogação da medida liminar -
se antes ou após o encerramento do ano-calendário - são irrelevantes para a configuração
da hipótese de incidência da multa.
A partir da revogação da medida liminar, a contribuinte dispõe do prazo de trinta dias
para o pagamento de multa de mora. Findo este prazo, na falta de adimplemento, a
autoridade fiscal pode efetuar o lançamento da multa de ofício.
5.Cientificada da decisão, a empresa contribuinte opôs Embargos de Declaração (e-
fls. 1745/1755), em que suscitou omissões relacionadas à (1) omissão quanto às razões do
colegiado para desconsiderar o conjunto probatório complementar ao fundamento trazido pela
decisão de 1a instância e (2) contradição quanto às razões do colegiado para considerar aplicável
o art. 674 do RIR/99. Com a rejeição dos aclaratórios nos termos do despacho de fls. 1761/1767,
posteriormente, ofereceu Recurso Especial em relação às matérias (1) divergência de
interpretação do artigo 16 do Decreto no 70.235/99, em face dos paradigmas 2202-008.736 e
1201-004.792; (2) divergência de interpretação do artigo 61 da Lei no 8.981/95 (artigo 674 do
RIR/99), em face dos paradigmas 1401-004.002 e 1401-005.664, e (3) divergência de
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
4
interpretação do artigo 299 do RIR/99, em face do paradigma 1402-001.923, tendo sido negado
seguimento ao apelo, ex vi do despacho de fls. 1913/1932.
6.Inconformada, a Recorrente interpôs agravo, acolhido parcialmente pelo
despacho de fls. 1974/1998, para o fim de dar seguimento ao Recurso Especial em relação à
matéria “artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 - preclusão do direito de apresentação de prova
após a impugnação exclusivamente em relação ao acórdão paradigma no 1201-004.792”.
7.A PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 2007/2016, em que combate
exclusivamente o mérito recursal.
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 644/653, tendo sido admitido em relação à matéria “artigo 16 do Decreto
no 70.235/1972 - preclusão do direito de apresentação de prova após a impugnação”.
10.Quanto a este tópico, assim se pronunciou o voto vencedor do Acórdão
recorrido:
Apreciação de documentos juntados aos autos nesta fase processual
12. Como se vê dos autos, durante o procedimento fiscal, o Contribuinte foi intimado, em
07/05/2007 (e-fls. 17), em 16/07/2007 (e-fls. 19/23) e 10/08/2007 (e-fls. 25/27), a
apresentar a “[...] relação dos beneficiários, identificando-os um a um e a sua relação com
a empresa (funcionário, administrador, sócio)”. Não o fez, como visto da síntese da
autuação.
13. Em sede de contencioso de 1a instância, assim se manifestou a Autoridade Julgadora
de piso, em síntese, quanto à matéria:
“(...)
O que a fiscalização perquire, e não restou devidamente comprovado nos autos é:
(...)
— qual a relação dos beneficiários listados na relação de fls. 17/22 fornecida pela
Incentive House S/A com a interessada? Se funcionários, diretores, sócios,
autônomos, etc.?
Ora, a relação fornecida pela Incentive House S/A, discriminando diversos
beneficiários do produto Flexcard, não satisfaz aos questionamentos do Fisco, quais
sejam, a relação dos beneficiários com a empresa (se funcionário, administrador,
sócio, prestador de serviço autônomo, etc), o real objetivo dessas despesas e a sua
necessidade para as atividades da empresa”.
14. Pois bem. Nesta fase processual, com intuito de identificar os beneficiários dos
pagamentos, a Interessada carreia aos autos, como visto, (i) cópias das GFIPs retificadoras
enviadas em 2006 (e-fls. 1406/1608) e (ii) comprovantes do parcelamento que foi
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
5
realizado para quitação da referida dívida previdenciária, todos do ano de 2006 (e-fls.
1610/1676). Infere-se que tal documentação já estava de posse do Contribuinte durante o
procedimento fiscal (que se passa, quanto à matéria, de 07/05/2007 em diante) e em fase
de contencioso de piso e, mesmo assim, não foi então apresentada.
15. Nessa toada e em prestígio ao direito positivo, consubstanciado na inocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas do § 4o do art. 16 do Dec. no 70.235, de
1972, entendo que não se deve acolher, depois da Impugnação, a reabertura de
oportunidade ao sujeito passivo para trazer prova documental quando, sem qualquer
justificativa aceitável, deixou de fazê-lo em 4 (quatro) oportunidades anteriores (no curso
da fiscalização e com a instauração do contencioso de piso).
Pagamentos a beneficiários não identificados/sem causa
(...)
18. Ademais, assenta a Fiscalização que “[a]inda que o contribuinte tivesse conseguido
identificar e individualizar os beneficiários, fica claro que a despesa com a administração
dos cartões não é necessária”. Por seu turno, a Autoridade Julgadora de piso assenta que
“[q]uando intimada a esclarecer qual(is) o(s) programa(s) objeto do contrato, a
interessada silenciou. Mesmo na impugnação, quando poderia esclarecer tal
questionamento, nada declarou”. Em senda de contencioso de 2a instância, a Interessada
insiste em alegações genéricas para instituir seus “programas de motivação e incentivo
para aumento de produtividade” – segundo definição em contrato celebrado com a
Incentive House –, tais como “valores [...] para serem repassados a seus funcionários, na
medida em que atingissem determinadas metas de produtividade” (sem aludir a quais
seriam estas) ou que se prestariam a “[...] incentivar os empregados da Recorrente
mediante gratificações. Trata-se de ato necessário ao exercício de sua atividade, e mesmo
corriqueiro na atividade empresarial”. À evidência, tais razões não podem prosperar com
o fito de afastar a acusação fiscal, corroborada pela 1a instância, de pagamento sem
causa.
11.A seu turno, em relação à juntada extemporânea de documentos, o Acórdão
paradigma (1201-004.792) alicerçou-se nos seguintes fundamentos:
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal está sedimentada em arsenal
documental juntado aos autos somente após o julgamento da DRJ, por ocasião da
interposição do recurso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”
(art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente,
ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”
(art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de
uma verdade materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que
dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado
dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
6
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da
constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme
indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de
Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação
das demais regras processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas
interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor consagre o processo
em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio
do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da
maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que
as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar
a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo :
Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado
pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados
aos autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo
em sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases
anteriores possam ser consideradas no julgamento do colegiado, permitindo o exercício
da ampla defesa e, paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do
lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois
no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos
pela parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de
Recurso Voluntário, não está alcançado pela preclusão probatória consumativa a que
alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do
próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material,
admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha
sido controvertida em momento processual anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes
acórdãos:
Acórdão no 2202005.055 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária / 2a Seção
Sessão de 14 de março de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
7
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se
conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário
que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação
de inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica
a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da
alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE
Sessão de 8 de outubro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...)
PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74,
em
sessão
de
06/04/2017,
veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de
documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
8
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de fevereiro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém,
deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em
apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e
precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais,
em prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a
preclusão consumativa e acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos
documentos juntados extemporaneamente.
12.Em síntese, verifica-se que o Acórdão recorrido, com base no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, entendeu-se que não seria admissível a apresentação tardia de
documentos (após a impugnação), uma vez que não houve justificativa plausível para a omissão
anterior, após quatro oportunidades durante o processo fiscal e o contencioso inicial, com base
nas seguintes considerações:
 Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado em várias
ocasiões (07.05.2007, 16.07.2007 e 10.08.2007) a fornecer a relação dos
beneficiários de pagamentos, com a identificação do vínculo de cada um
com a empresa (funcionários, diretores, sócios, etc.), o que não foi feito de
forma satisfatória;
 Em primeira instância, a autoridade julgadora destacou que a documentação
fornecida não esclareceu a relação dos beneficiários com a empresa,
tampouco a necessidade ou o objetivo das despesas relacionadas ao
produto Flexcard;
 Posteriormente, a contribuinte instruiu o Recurso Voluntário com novos
documentos, incluindo cópias de GFIPs retificadoras e comprovantes de
parcelamento de dívida previdenciária;
 Foi observado que tais documentos já estavam à disposição do contribuinte
durante o procedimento fiscal e a fase inicial do contencioso, mas não foram
apresentados oportunamente, o que motivou a sua inadmissão com base no
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
9
13.Mas não é só: o Acórdão recorrido também entendeu que:
 Ainda que o contribuinte tivesse conseguido identificar e individualizar os
beneficiários, a despesa com a administração dos cartões não é necessária.
 Quando intimada a esclarecer qual(is) o(s) programa(s) objeto do contrato, a
interessada silenciou. Mesmo na impugnação, quando poderia esclarecer tal
questionamento, nada declarou. Em 2a instância, insiste em alegações
genéricas. Tais razões não podem prosperar com o fito de afastar a acusação
fiscal, corroborada pela 1a instância, de pagamento sem causa.
14.Já o paradigma, em breve resumo, posicionou-se em favor da juntada
extemporânea de documentos, apresentados somente após o julgamento da DRJ, por ocasião da
interposição do Recurso Voluntário, com base nos seguintes fundamentos:
 O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, determina que as provas
documentais devem ser apresentadas na impugnação, com exceções para
impossibilidade de apresentação oportuna, fatos ou direitos supervenientes,
ou provas necessárias para contrapor fatos posteriores;
 A Lei no 9.784, de 1999, permite ao interessado juntar documentos e
requerer diligências na fase instrutória, assegurando a ampla defesa e a
busca pela verdade material;
 A busca da verdade material é uma exigência procedimental e não apenas
um direito do contribuinte, devendo ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores para garantir a certeza, liquidez e exigibilidade
do crédito tributário;
 O
princípio
do
formalismo
moderado
permite
que
documentos
apresentados após a impugnação sejam analisados, desde que estejam
conectados com a matéria controvertida nas fases anteriores;
 O CARF tem decidido que a juntada posterior de documentos em recurso
voluntário não está sujeita à preclusão probatória do art. 16, § 4o, desde que
os documentos estejam conectados à causa de pedir; e
 No caso em questão, os documentos anexados ao Recurso Voluntário
estavam relacionados às razões de defesa e foram controvertidos na
instância anterior, sendo acolhida sua análise para garantir a ampla defesa e
a proporcionalidade, afastando a preclusão consumativa.
15.Bem se vê, pois, que os Acórdãos recorrido e paradigma enfrentaram situações
similares. Porém, em que pese o claro antagonismo em relação à admissão da juntada de
documentos após a impugnação, constata-se que o Acórdão recorrido lastreou-se em fundamento
autônomo, suficiente para a manutenção das suas conclusões, ao consignar que, ainda que o
contribuinte tivesse conseguido identificar e individualizar os beneficiários, a despesa com a
administração dos cartões não era necessária, e que os argumentos e provas não afastam a
acusação fiscal de pagamento sem causa. Em outras palavras, sob a perspectiva das provas, os
documentos carreados com o Recurso Voluntário, ainda que viessem a ser admitidos, não
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
10
alterariam as conclusões do Acórdão recorrido, conforme expressamente destacado em seu voto
vencedor.
16.Este aspecto, de natureza claramente factual, não foi atacado pelo Recurso
Especial, sendo suficiente para manter a decisão recorrida, independentemente da admissão dos
documentos colacionados com o Recurso Voluntário. Tal circunstância, irremediavelmente
prejudicial do conhecimento, amolda-se às premissas das Súmula STF no 283, segundo a qual “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
17.Por oportuno, ressalte-se que os inadmitidos Embargos de Declaração opostos
pela Recorrente em face do Acórdão recorrido tiveram como escopo suprir omissão quanto às
razões do colegiado para desconsiderar o conjunto probatório complementar e contradição
quanto às razões para considerar aplicável o art. 674 do RIR/99, ou seja, não se relacionam com as
questões consideradas naquela decisão no que tange ao objeto do Recurso Especial. Do mesmo
modo, as matérias que não tiveram seguimento (divergência de interpretação do artigo 61 da Lei
no 8.981/95 [artigo 674 do RIR/99] e divergência de interpretação do artigo 299 do RIR/99),
igualmente não são concernentes ao fundamento autônomo adotado, que, ao fim e ao cabo,
refere-se à análise do conjunto probatório como um todo, inclusive dos fatos que a Recorrente
esperava comprovar com os documentos que anexou ao Recurso Voluntário.
18.Desse modo, mesmo se fosse superada a divergência relativa à possibilidade da
juntada posterior de documentos, a prova extemporaneamente produzida nestes autos não
aproveitaria à Recorrente, visto que não seria suficiente para alterar as conclusões da decisão
recorrida.
CONCLUSÃO
19.Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento parcial em sede de agravo na
matéria “Artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 - preclusão do direito de apresentação de prova
após a impugnação”, com base no paradigma no 1201-004.792.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
11
A Contribuinte questiona o tema assim consignado na ementa do recorrido, no
1301-005.906:
PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO
De acordo com a norma que rege a preclusão no processo administrativo fiscal (§
4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72), a prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de interessado fazê-lo em outro momento
processual, salvo casos excepcionais. Não se admite a juntada extemporânea de
documentação que deveria ter sido mantida arquivada para subsidiar a
escrituração contábil e apresentada à autoridade fiscal quando solicitada.
Do voto condutor do acórdão recorrido, a Contribuinte destaca o seguinte excerto
para fins de prequestionamento:
17. Tendo sido recusada a documentação apresentada em sede de Recurso
Voluntário, como se viu no tópico anterior, concorda-se com a Autoridade
Julgadora de piso em que a “[...] relação fornecida pela Incentive House S/A,
discriminando diversos beneficiários do produto Flexcard [mera planilha, de e-fls.
35/45], não satisfaz aos questionamentos do Fisco, quais sejam, a relação dos
beneficiários com a empresa (se funcionário, administrador, sócio, prestador de
serviço autônomo, etc.)”, não podendo proceder a afirmação da Recorrente, no
sentido de que “[...] demonstrou em sua Impugnação que esta afirmação era —
como ainda é — totalmente descabida, pois tanto na defesa apresentada quanto
no curso da própria inspeção fiscal, apresentou os devidos esclarecimentos sobre
a identidade dos beneficiários dos rendimentos questionados”.
A abordagem questionada, porém, está nos parágrafos anteriores:
12. Como se vê dos autos, durante o procedimento fiscal, o Contribuinte foi
intimado, em 07/05/2007 (e-fls. 17), em 16/07/2007 (e-fls. 19/23) e 10/08/2007
(e-fls. 25/27), a apresentar a “[...] relação dos beneficiários, identificando-os um a
um e a sua relação com a empresa (funcionário, administrador, sócio)”. Não o fez,
como visto da síntese da autuação.
13. Em sede de contencioso de 1a instância, assim se manifestou a Autoridade
Julgadora de piso, em síntese, quanto à matéria:
[...]
14. Pois bem. Nesta fase processual, com intuito de identificar os beneficiários
dos pagamentos, a Interessada carreia aos autos, como visto, (i) cópias das GFIPs
retificadoras enviadas em 2006 (e-fls. 1406/1608) e (ii) comprovantes do
parcelamento que foi realizado para quitação da referida dívida previdenciária,
todos do ano de 2006 (e-fls. 1610/1676). Infere-se que tal documentação já
estava de posse do Contribuinte durante o procedimento fiscal (que se passa,
quanto à matéria, de 07/05/2007 em diante) e em fase de contencioso de piso e,
mesmo assim, não foi então apresentada.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
12
15. Nessa toada e em prestígio ao direito positivo, consubstanciado na
inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas do § 4o do art. 16
do Dec. no 70.235, de 1972, entendo que não se deve acolher, depois da
Impugnação, a reabertura de oportunidade ao sujeito passivo para trazer prova
documental quando, sem qualquer justificativa aceitável, deixou de fazê-lo em 4
(quatro) oportunidades anteriores (no curso da fiscalização e com a instauração
do contencioso de piso).
Importa destacar que a Contribuinte opôs embargos de declaração apontando
omissão acerca da apreciação dos “documentos complementares”, mas os embargos foram
rejeitados em exame de admissibilidade transcrevendo os parágrafos acima como expressa
manifestação acerca da negativa de sua apreciação.
Vê-se que elementos determinantes da decisão são o fato de o documento já estar
na posse da Contribuinte durante o procedimento fiscal e não ter sido trazido em impugnação.
São estas circunstâncias que, no entendimento do Colegiado a quo, afastam o caso das hipóteses
previstas no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
O paradigma no 1201-004.792 analisou exclusão do sujeito passivo do Simples
Nacional em razão de extrapolação do limite de receita no ano-calendário 2014, dado o volume de
receitas apuradas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Segundo ementa da
decisão da 1a instância, o sujeito passivo alegou, mas não provou, que parte da receita apurada se
referia a venda de bens do ativo imobilizado. No relatório do paradigma, consta que em recurso
voluntário:
A recorrente anexou à peça recursal novos documentos (fls. 363/855), que são,
majoritariamente, Certificados de Registro de Veículos e DUTs (Documentos
Únicos de Transferência) relativos a vendas de veículos havidas nos anos de 2012,
2013 e 2014, os quais deixaram de ser analisados nas fases processuais anteriores
pelo fato do contribuinte tê-los apresentados somente na fase recursal.
E o voto condutor do paradigma, para além de analisar o art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, invoca o art. 38, §2o da Lei no 9.784/99, segundo o qual somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. E, depois de discorrer sobre o formalismo
moderado e invocar jurisprudência administrativa em favor da sua aplicação, conclui que:
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular,
porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio
contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos
argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a
consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados
extemporaneamente.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
13
O exame de admissibilidade observou que:
De acordo com o transcrito, a Recorrente, em impugnação ao lançamento,
afirmara que “...não era a fonte pagadora dos rendimentos em questão e que
portanto não estava obrigada a recolher o IRRF sobre os valores entregues à
Incentive House S/A, exceto quanto à parcela correspondente à sua comissão...”.
Por ocasião do recurso voluntário, aduz a Recorrente que “...tanto era verdade
que os beneficiários mediatos dos pagamentos discutidos eram vinculados à
Recorrente que...”. Reitere-se que o Recorrido consignou expressamente que a
então fiscalizada fora intimada 3 vezes a apresentar os documentos que decidiu
apresentar apenas em segunda instância de julgamento.
O cotejo entre os julgados não indica a ocorrência de divergência interpretativa
entre Colegiados, dada a falta de similitude entre os fatos de cada processo. No
paradigma,
restou
expresso
que
os
documentos
apresentados
extemporaneamente visaram comprovar argumento de defesa suscitado já em
primeira instância de julgamento. Ademais, o sujeito passivo não fora
previamente intimado a apresentá-los. No recorrido, conforme transcrição supra,
os argumentos da defesa em primeira e segunda instância de julgamentos não
foram os mesmos. Além disso, a Contribuinte, intimada 3 vezes a comprovar seu
vínculo com os beneficiários dos pagamentos não o fez, apresentando os
documentos apenas por ocasião do recurso voluntário. As decisões proferidas
pelos Colegiados divergiram não por diferentes interpretações da norma jurídico-
tributária, mas sim em função do contexto fático-probatório de cada processo,
motivo pelo qual não merece seguimento o recurso especial nesta matéria em
relação ao primeiro paradigma apresentado.
Em sede de agravo foram identificadas circunstâncias distintas acerca da defesa
produzida pela Contribuinte em impugnação:
Dos termos do acórdão recorrido se colhe que na Impugnação a ora Agravante
alegara que “teria entregue à fiscalização listagem indicando cada uma das
pessoas físicas beneficiárias, seus respectivos CPFs, os valores recebidos e as datas
em que foram creditados” bem como que “os valores objeto da presente autuação
foram entregues à empresa Incentive House S/A, para serem repassados a seus
funcionários, na medida em que atingissem determinadas metas de
produtividade”.
E se extrai que por ocasião do Recurso Voluntário a Agravante “repisa as razões
expendidas em sede de Impugnação”, acrescentando que, tendo “sofrido
fiscalização por parte do INSS em 2006 (...) houve por bem retificar suas GFIPs e
acrescentar à remuneração dos beneficiários - seus empregados e alguns poucos
prestadores de serviços - o valor das premiações para fins de apuração e
recolhimento de diferenças de contribuição ao INSS e FGTS”, e “nesse passo,
‘houve por bem juntar ao presente Recurso Voluntário, adicionalmente, cópias das
GFIPs retificadoras enviadas em 2006 (...)”. Confira-se:
[...]
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
14
De fato, a síntese dos argumentos de impugnação apresentada no relatório do
acórdão recorrido evidencia que a defesa da Contribuinte foi erigida em duas linhas: i) que teria
entregue à fiscalização listagem indicando cada uma das pessoas físicas beneficiárias, seus
respectivos CPFs, os valores recebidos e as datas em que foram creditados; e ii) que a fonte
pagadora dos rendimentos em questão não foi ela própria, mas sim a empresa Incentive House
S/A. Daí o pedido contemplando os dois argumentos estruturados em defesa:
5.2.4. Conclui que não era a fonte pagadora dos rendimentos em questão e
portanto não estava obrigada a reter e recolher o IRRF sobre os valores entregues
à Incentive House S/A, exceto quanto à parcela correspondente à sua comissão; e
ainda que a Impugnante fosse responsável por tal retenção e recolhimento, o
IRRF seria devido de acordo com a tabela progressiva, e não com base na
descabida alíquota de 35%, com reajustamento de base de cálculo.
Por sua vez, em recurso voluntário, estão relatados no acórdão recorrido os
seguintes argumentos de defesa:
7.1. “foi esclarecido na Impugnação que, tanto era verdade que os beneficiários
mediatos dos pagamentos discutidos eram vinculados à Recorrente que, tendo
esta sofrido fiscalização por parte do INSS em 2006 (ou seja, antes mesmo da
lavratura do auto de infração que originou o presente processo administrativo
fiscal), houve por bem retificar suas GFIPs e acrescentar à remuneração dos
beneficiários — seus empregados e alguns poucos prestadores de serviços — o
valor das premiações para fins de apuração e recolhimento de diferenças de
contribuição ao INSS e FGTS”. Nesse passo, “houve por bem juntar ao presente
Recurso Voluntário, adicionalmente, cópias das GFIPs retificadoras enviadas em
2006, relativas aos períodos de apuração de agosto de 2002 a outubro de 2003
(docs. 3 a 16, e-fls. 1406/1608), à época do questionamento realizado pelo INSS
em relação à não incidência de contribuições previdenciárias e FGTS sobre tais
valores”;
7.2 “[c]omo prova adicional da consistência da prova realizada, a Recorrente junta
ainda aos autos comprovantes do parcelamento que foi realizado para quitação
da referida dívida previdenciária (Lançamento de Débito Confessado — LFD n°
37.011.334-9) — docs. 17 e 18 (e-fls. 1610/1676)—, e dos 15 últimos
comprovantes de recolhimento das respectivas parcelas (docs. 19, e-fls.
1678/1694)”; e
7.3. “a natureza do IRRF sobre os pagamentos no caso em concreto, de fato, é
uma mera antecipação do imposto de renda definitivo que os beneficiários já
devem ter apurado em suas respectivas Declarações de Ajuste Anual relativas aos
anos-calendários
de
2002
e
2003
(DIPF
2003/2002
e
2004/2003).
Consequentemente, a norma desse Parecer Normativo COSIT n° 01/02 relativa
responsabilidade legal pelo recolhimento pelo imposto cabível ao caso concreto é
outra”.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
15
Nestes termos, compreende-se que os documentos trazidos em recurso voluntário
guardam relação com o argumento subsidiário de defesa deduzido desde a impugnação, no
sentido de que ainda que a Impugnante fosse responsável por tal retenção e recolhimento, o IRRF
seria devido de acordo com a tabela progressiva, e não com base na descabida alíquota de 35%,
com reajustamento de base de cálculo.
Assim, distintamente do que concluiu o exame de admissibilidade, vislumbra-se
aqui a apresentação, à semelhança do paradigma, de documentos extemporâneos que visaram
comprovar argumento de defesa suscitado já em primeira instância de julgamento.
Quanto à objeção do exame de admissibilidade, no sentido de que no paradigma o
sujeito passivo não fora previamente intimado a apresentar os documentos tardiamente
apresentados, concorda-se também com as ponderações do exame de agravo, nos seguintes
termos:
Não se vê, de outra banda, na apontada não intimação prévia do sujeito passivo a
apresentar os documentos no caso paradigmático (enquanto que no caso
presente o sujeito passivo foi intimado três vezes durante a Fiscalização a
comprovar seu vínculo com os beneficiários) elemento capaz de obstar o
estabelecimento de dissídio jurisprudencial.
De um lado o dispositivo normativo sobre o qual recai a divergência de
interpretação suscitada (artigo 16 do Decreto no 70.235/1972) estabelece que
preclui o direito de apresentação de prova documental após a Impugnação e, de
outro, o próprio paradigma registra que se deixou de analisar os documentos de
prova apresentados no Recurso Voluntário “anteriormente pela inércia do próprio
contribuinte em apresentar os elementos ora acostados”. E mesmo assim os
documentos probatórios foram aceitos. Além disso, aquele aresto paradigmático
registra que “cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que é o de identificar
os depósitos bancários de origem não comprovada e de intimar o contribuinte
para sobre eles se manifestar com o fim de afastar o peso que a presunção do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere, e não tendo este mesmo contribuinte
logrado afastar tal presunção juris tantum (...)”. Confira-se:
[...]
Não é possível afirmar, portanto, que no paradigma o sujeito passivo não foi
intimado a apresentar a comprovação da origem dos depósitos bancários. Impõe-se inferir, assim,
que à semelhança do presente caso, à época do procedimento fiscal o sujeito passivo já dispunha
de documentos que deixou de apresentar à autoridade lançadora, para depois de deduzir
argumento que poderia reverter, ao menos em parte o ato impugnado, cujos documentos
correlatos são trazidos apenas em recurso voluntário. Ao contrário da percepção do exame de
admissibilidade, tem-se que no paradigma, o sujeito passivo, apesar de intimado, não alegou nem
apresentou documentos correspondentes à sua objeção, trazendo as alegações em impugnação e
os documentos apenas em recurso voluntário. Já nestes autos, ao ser intimada a Contribuinte
reconheceu que tinha vínculo com os beneficiários, mas não dispunha dos comprovantes
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
16
individuais de pagamento porque a fonte pagadora dos rendimentos seria a Incentive House. Em
impugnação alegou que já teria apresentado listagem dos beneficiários e pediu subsidiariamente o
recálculo do IRRF segundo tabela progressiva para, em recurso voluntário, reforçar este
argumento apresentando elementos da autuação sofrida em sede de contribuições
previdenciárias sobre os mesmos vínculos.
Afastada, assim, a percepção de que os documentos trazidos em recurso voluntário
não guardavam relação com argumentos de impugnação, é possível afirmar que o Colegiado que
editou o paradigma no 1201-004.792, não deixaria de apreciá-los por se tratar de documento que
estava na posse da Contribuinte durante o procedimento fiscal, mas não trazido em impugnação.
Importa observar, porém, que as provas não apreciadas foram trazidas em recurso
voluntário em complemento ao que apresentado em impugnação e com vistas alcançar a sua
análise, distintamente do que ocorrido em 1a instância. Veja-se o que consta do recurso
voluntário:
22. Foi esclarecido na Impugnação que, tanto era verdade que os beneficiários
mediatos dos pagamentos discutidos eram vinculados à Recorrente que, tendo
esta sofrido fiscalização por parte do INSS em 2006 (ou seja, antes mesmo da
lavratura do auto de infração que originou o presente processo administrativo
fiscal), houve por bem retificar suas GFIPs e acrescentar à remuneração dos
beneficiários — seus empregados e alguns poucos prestadores de serviços — o
valor das premiações para fins de apuração e recolhimento de diferenças de
contribuição ao INSS e FGTS.
23. Não obstante, a DRJ-SPO1 houve por bem confirmar este argumento do auto
de infração, afirmando de forma absolutamente descompromissada com a
verdade material demonstrada pelos documentos juntados aos autos que "a
relação apresentada (fls. 17/22) ainda que contenha nomes como beneficiários do
rendimento, não é suficiente para demonstrar o vínculo dos respectivos
beneficiários com a interessada ou a causa dos pagamentos efetuados" (fls. 644).
Continuou ainda afirmando que "pagamento sem causa é definido no Direito Civil
como aquele que é feito para cumprir uma suposta prestação, não fundado em
erro, mas na inexistência da obrigação (segundo a conceituada Profa Maria
Helena Diniz — Dicionário Jurídico)" (fls. 644 e 645).
24. Concluiu a DRJ-SPO1 que "a falta de apresentação de documentação com
probatória da causa dos pagamentos efetuados pela impugnante implica na
tributação exclusiva, de acordo com a legislação tributária acima citada [art 61 da
Lei 8.981/95] incidindo o imposto sobre a base de cálculo reajustada, conforme
demonstrativo de fls. 533/537'.
25. É descabida a conclusão da DRJ-SP01, pois insiste em ignorar a prova feita pela
Recorrente. O dispositivo legal aplicado para a cobrança do IRRF com aliquota de
35% e reajustamento de base de cálculo trata da tributação aplicável a
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a beneficiários não identificados,
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
17
sendo que na hipótese sob análise, não restou qualquer dúvida, e nem mesmo a
R. Fiscalização questionou tais fatos, a respeito do fato de que, em primeiro lugar,
os recursos eram fornecidos pela Recorrente à Incentive House S/A (notas fiscais e
comprovantes de pagamento foram juntados aos autos no curso da ação fiscal), e
em segundo lugar de que os pagamentos eram realizados pela Incentive House
S/A aos colaboradores da Recorrente, conforme sua determinação escrita. Tal
fato pôde ser comprovado pela análise do escopo do contrato firmado entre a
Recorrente e a Incentive House (doc. 3 juntado à Impugnação), bem como pela
listagem entregue às autoridades fiscais, indicando cada uma das pessoas físicas
beneficiárias, seus respectivos CPF's, os valores recebidos, e as datas em que
foram creditados, novamente anexada à presente (doc. 4 juntado à Impugnação).
26. Embora entenda, a Recorrente, que a comprovação acima citada demonstra
cabalmente a causa dos pagamentos e seus beneficiários diretos e indiretos, a
Recorrente houve por bem juntar ao presente Recurso Voluntário,
adicionalmente, cópias das GFIPs retificadoras enviadas em 2006, relativas aos
períodos de apuração de agosto de 2002 a outubro de 2003 (docs. 3 a 16), à
época do questionamento realizado pelo INSS em relação à não incidência de
contribuições previdenciárias e FGTS sobre tais valores.
27. Conforme informado na Impugnação, as autoridades da Seguridade Social
avalizaram as retificações efetuadas espontaneamente pela Recorrente quanto
premiação em favor de seus empregados administrada pela Incentive House, e
reduziram a multa pelo descumprimento de respectiva obrigação acessória (docs.
5A a 5C juntados Impugnação). Confirmou-se, portanto, que os valores entregues
pela Recorrente à Incentive House S/A destinaram-se ao pagamento de
empregados e prestadores de serviço, compondo sua remuneração, tanto é que
foram adicionados aos respectivos salários de contribuição para fins das
incidências previdenciárias.
28. Se restou qualquer dúvida aos r. Julgadores quanto à identificação dos
beneficiários indiretos dos valores em questão, e de sua relação jurídica com a
Recorrente, será possível verificar claramente, nas cópias das GFIPs retificadoras
juntadas aos autos, que os nomes dos beneficiários ali constantes são os mesmos
constantes da listaqem apresentada no curso da fiscalização e juntada à
Impugnação. Além disso, esta relação afasta qualquer dúvida a respeito do
vínculo existente entre os beneficiários e a Recorrente, uma vez que, na
expressiva maioria dos casos, tratava-se de empregados, o que pode ser
verificado no campo "CAT" (categoria), onde consta o código 01, correspondente
a "empregado" (na minoria dos casos, o campo "CAT" indica o código 13,
correspondente a contribuintes individuais, ou seja, prestadores de serviços
autônomos). Outras informações constantes de tais documentos, que permitem a
perfeita identificação dos beneficiários são o número do PIS e a data de admissão
na empresa. Mais uma vez essa listagem é juntada ao presente Recurso
Voluntário (doc. 2), para facilitar a verificação por parte dos E. Conselheiros do
CARF.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
18
29. A juntada da referida documentação, nesta etapa processual, mostra-se
relevante pois até o momento não foi dada a devida importância â prova juntada
aos autos pela Recorrente no curso do processo administrativo, a qual afasta de
forma absoluta o fundamento básico do auto de infração que é o da realização de
supostos pagamentos a beneficiários não identificados. Em respeito ao princípio
da verdade material que rege o Processo Administrativo Fiscal, a prova
complementar ora juntada deve ser recebida e apreciada por este E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
30. Como prova adicional da consistência da prova realizada, a Recorrente junta
ainda aos autos comprovantes do parcelamento que foi realizado para quitação
da referida dívida previdenciária (Lançamento de Débito Confessado — LFD n°
37.011.334-9) — docs. 17 e 18 —, e dos 15 últimos comprovantes de
recolhimento das respectivas parcelas (docs. 19).
31. A fim de possibilitar uma visão do conjunto dos documentos apresentados,
podemos confrontar a documentação do INSS, GFIP e valores utilizados pelo auto
para o lançamento, a Recorrente exemplificativamente adotará o mês de agosto
de 2002 para demonstrar a devida consonância de todas as informações de cada
um dos beneficiários e respectivas premiações de forma a verificar a clareza de
uma remuneração por um trabalho efetuado essencialmente por empregados
para o desenvolvimento da atividade da Recorrente.
32. O valor e a relação de beneficiários que consta na listagem juntada ao
presente Recurso como doc. 2 coincide exatamente com estes dados utilizados
em todo o processo de fiscalização do INSS, o qual deixa muito claro que o valor
envolvido se refere à premiação dada via Incentive House, inclusive concedendo
um parcelamento cio INSS gerado pela retificação das GFIPs para a inclusão de
tais premiações. Esta confrontação deve ser feita mês a mês. A seguir a
Recorrente a título exemplificativo demonstra tal confrontação relativamente ao
mês de competência de agosto de 2002.
32.1. No doc. A consta o valor de prêmio pago a três empregados da Recorrente,
[...] (R$2.358,49), [...] (R$6.415,09) e [...] (R$19.245,28). O somatório desses
prêmios totaliza R$28.018,86, que corresponde exatamente ao valor do crédito
mensal utilizado para cálculo do INSS no Anexo I do Relatório Fiscal do LDC (doc.
18 S), o qual foi extraído da conta contábil da Recorrente "211098 - Outros
Fornecedores - Incentive House", creditado a empregados.
32.2. Note que esse mesmo relatório esclarece que a empresa efetuou a
declaração dos valores totais das remunerações em questão (prêmios Incentive
House) em GFIPs retificadoras durante a fiscalização, em 2006 (doc. 18R). Nesse
sentido, é possível verificar na GFIP retificadora entregue em 31/10/2006 (doc. 3,
4a página — pág. 0001/0017 na parte superior direita, com a indicação comp:
0812002 no canto esquerdo da página) os nomes dos 3 empregados acima
mencionados, que tiveram o valor total de sua remuneração alterado para incluir
tais prêmios.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
19
32.3. Reforçando ainda mais a validade deste número, verifica-se ainda no
processo do MPS a autorização do parcelamento de contribuições previdenciárias
gerada pelo INSS em razão da inclusão da premiação em questão nas bases dessas
contribuições. Isso se comprova pela simples observância do valor constante no
DAD — Discriminativo Analítico de Débito emitido em outubro de 2006 pelo MPS
que consta do processo de parcelamento (doc. 18 C, 1o campo onde existe
identificação de valores). Assim, nesse documento relativo ao mês de
competência de 08/2002 tem-se como base de cálculo das contribuições
previdenciárias o montante da remuneração paga a empregados (01 SC
Empreg/avulso) correspondente ao valor já referido de R$28.018,86.
32.4. Embora os valores envolvidos na autuação sejam incontroversos, uma vez
que foram utilizados, pelo Fiscal os valores constantes na listagem emitida pela
Incentive House, entregue pela Recorrente, entende a Recorrente que os
esclarecimentos acima servem para demonstrar cabalmente a consistência da
prova de que os beneficiários dos rendimentos em questão efetivamente lhe
prestaram serviços, tanto é que as mesmas bases utilizadas para a presente
autuação foram utilizadas e validadas pelo INSS para a cobrança de contribuições
sobre tais valores como salário de contribuição, tendo sido tal cobrança objeto de
parcelamento novamente aprovado pelo MPS. (destaques do original)
Ocorre que, por mais que a Contribuinte tenha buscado reforçar sua defesa em
recurso voluntário, agregando mais elementos para identificar os valores pagos aos beneficiários,
esta conduta não se prestou a dialogar com a decisão de 1a instância que, na concepção do
recurso voluntário, confirmou a acusação fiscal, afirmando de forma absolutamente
descompromissada com a verdade material demonstrada pelos documentos juntados aos autos
que "a relação apresentada (fls. 17/22) ainda que contenha nomes como beneficiários do
rendimento, não é suficiente para demonstrar o vínculo dos respectivos beneficiários com a
interessada ou a causa dos pagamentos efetuados".
Essa análise tida como “descompromissada”, em verdade, foi sustentada por um
outro argumento suficiente para a manutenção da exigência de IRRF da forma do art. 61 da Lei no
8.981/95: a falta de comprovação da causa dos pagamentos. E o voto condutor do acórdão
recorrido concorda com este fundamento da decisão de 1a instância, primeiro reproduzindo-o:
A impugnante não logrou comprovar durante a ação fiscal, tampouco na fase
impugnatória, a obrigatoriedade da empresa efetuar aqueles pagamentos.
A falta de apresentação de documentação comprobatória da causa dos
pagamentos efetuados pela impugnante implica na tributação exclusiva, de
acordo com a legislação tributária acima citada, incidindo o imposto sobre a base
de cálculo reajustada, conforme demonstrativo de fls. 533/537.
E, na sequência, complementando que:
18. Ademais, assenta a Fiscalização que “[a]inda que o contribuinte tivesse
conseguido identificar e individualizar os beneficiários, fica claro que a despesa
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.160 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.002958/2007-48
20
com a administração dos cartões não é necessária”. Por seu turno, a Autoridade
Julgadora de piso assenta que “[q]uando intimada a esclarecer qual(is) o(s)
programa(s) objeto do contrato, a interessada silenciou. Mesmo na impugnação,
quando poderia esclarecer tal questionamento, nada declarou”. Em senda de
contencioso de 2a instância, a Interessada insiste em alegações genéricas para
instituir seus “programas de motivação e incentivo para aumento de
produtividade” – segundo definição em contrato celebrado com a Incentive House
–, tais como “valores [...] para serem repassados a seus funcionários, na medida
em que atingissem determinadas metas de produtividade” (sem aludir a quais
seriam estas) ou que se prestariam a “[...] incentivar os empregados da
Recorrente mediante gratificações. Trata-se de ato necessário ao exercício de sua
atividade, e mesmo corriqueiro na atividade empresarial”. À evidência, tais razões
não podem prosperar com o fito de afastar a acusação fiscal, corroborada pela 1a
instância, de pagamento sem causa.
Dessa forma, os documentos que estavam na posse da Contribuinte durante o
procedimento fiscal e não foram trazidos em impugnação não se prestam a dialogar com este
fundamento suficiente para a manutenção da exigência questionada. A Contribuinte insiste na
prova da identificação dos beneficiários e da individualização dos valores pagos, mas a causa dos
pagamentos subsiste não demonstrada.
Inútil, assim, discutir a necessidade de apreciação dos documentos
complementados em recurso voluntário.
Por fim, registre-se que o paradigma indicado não se presta a controverter o
fundamento inatacado, porque diz respeito à comprovação da origem de depósitos bancários que
motivaram presunção de omissão de receitas na forma do art. 42 da Lei no 9.430/96, e, por não
operar no âmbito de exigência fundamentada no art. 61 da Lei no 8.981/95, deixa de confrontar a
demanda, pelo Colegiado a quo, de prova da causa dos pagamentos, para além da identificação
dos beneficiários.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 2050
DF CARF MF
Original